Tribunal: TJMT
Processo: 1042060-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042060-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 569.757.241-72 (RECORRIDO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO DE VALORES. CONCLUSÃO N.o 28/1a TR-TJMT. SALDO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.156/STJ. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 317040939 – reclamação no 1042060-14.2025.8.11.0001 – 4o JEC da Capital
), que deferiu parcialmente os pedidos iniciais.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática e da prova produzida.

Restou demonstrado:
- o bloqueio do valor de R$ 29.775,50 (vinte e nove mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos); - que a devolução do valor não ocorreu.

- da possibilidade do bloqueio.

No caso, o bloqueio administrativo de conta bancária por suspeita de irregularidade/fraude, é medida possível, desde que contemporânea ao fato, e acompanhada de movimentos seguintes de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial.

Precedentes. (
STJ – 3a T - AREsp n. 2.832.384 – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 3/4/2025 - DJEN 7/4/2025
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1013446-33.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/02/2025 - DJE 14/02/2025
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 28/1a TR-TJMT: BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”

Na ausência de cumprimento administrativo das providências necessárias à apuração da eventual suspeita, bem como, o alongamento injustificado na manutenção do bloqueio, revelam a possível responsabilidade civil da Instituição Financeira.

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

O descumprimento contratual, bem como, o encerramento unilateral da conta corrente e demora na solução administrativa, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral.

A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do excepcional, dano moral decorrente.

No caso, inexiste demonstração de que
o fato tenha ultrapassado o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral decorrente de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Precedentes.
(STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/2/2018 - DJe 2/3/2018); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022); (TJSE -1oTR- RI: 0016412-09.2022.8.25.0084, rel. Marta Suzana Lopes Vasconcelos, j. 12/12/2023, 1a TR); (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/9/2020); (TJSP – 12a CDPv – RApC no 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023).

Nesse sentido:

“Tema no 1.156/STJ (REsp n. 1.962.275/GO) a seguinte Tese: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.”

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025